Tribunal: TJBA
Processo: 8000034-38.2019.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000034-38.2019.8.05.0265 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOILSON BONFIM DOS SANTOS Advogado(s): VALTER JUSTINIANO SOARES NETO, NATALIA CONRADO SOUZA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA APELADO: CARLOS ROBERTO PEIXOTO BRITTO e outros Advogado(s):ADRIANA CAMPOS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL. ÓBITO DO CONDUTOR QUE SE CHOCOU COM ANIMAL NA VIA. PROPRIEDADE DO ANIMAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO SOMENTE NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORES QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR O QUANTO ALEGADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A responsabilidade civil, conforme delineada no art. 927, parágrafo único, do CC, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ocorrido. A inversão do ônus da prova só pode ser deferida à luz de elementos que a justifiquem, por decisão judicial fundamentada, proferida no momento processual adequado, de modo que as partes não sejam surpreendidas com a inovação de ônus que, antes, não lhes era imputado. Apelo provido. Sentença reformada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000034-38.2019.8.05.0265, sendo Apelante Joilson Bonfim dos Santos e Apelados Carlos Roberto Peixoto Britto e Iolanda Olivia de Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.